Tribunal: TJSP
Processo: 1011961-46.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRAVIDEZ ECTÓPICA – DIAGNÓSTICO TARDIO EM VIRTUDE DE FALHA NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS À AUTORA EM PRONTO SOCORRO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PELOS DANOS VERIFICADOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011961-46.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é
apelada/apelante FERNANDA ESTULANO VIEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao apelo da
Municipalidade de São José do Rio Preto e acolheram em parte o recurso adesivo da
autora, para reduzir os honorários advocatícios a que foi condenada para R$3.000,00
(três mil reais), com atualização desde o ajuizamento. A teor do disposto no art. 85, §
11, do C.P.C., a verba honorária devida pelo ente público fica majorada em 3 (três)
pontos percentuais.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.751
APELAÇÃO CÍVEL No 1011961-46.2017.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADAS: MUNICIPALIDADE DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO E FERNANDA ESTULANO VIEIRA
INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS
MATERIAIS E MORAIS
GRAVIDEZ ECTÓPICA

DIAGNÓSTICO TARDIO EM VIRTUDE DE FALHA NOS
ATENDIMENTOS PRESTADOS À AUTORA EM PRONTO
SOCORRO MUNICIPAL
RESPONSABILIDADE DA
MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PELOS
DANOS
VERIFICADOS

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

SENTENÇA
CONFIRMADA
NO
SUBSTANCIAL.
Cuida-se de ação de indenização movida por Fernanda Estulano
Vieira contra a Municipalidade de São José do Rio Preto, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 263/277, para condenar o ente público no
pagamento das quantias de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) por danos
materiais e R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.
A ré apelou, buscando a improcedência integral, sustentando em
suma que não há nenhuma incorreção técnica nos atendimentos prestados à
autora no Pronto Socorro de Vila Toninho. Subsidiariamente, postula a
redução do valor da indenização por danos morais.
De seu turno a autora apresentou recurso adesivo, pleiteando a
ampliação da indenização concedida, para incluir danos emergentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majoração dos valores fixados a título de danos morais e materiais, além de
questionar os critérios de arbitramento dos honorários advocatícios.
Recursos regularmente processados, com respostas.
É o relatório.
Examinados os apelos em conjunto, verifica-se que a decisão
monocrática deu ao caso concreto solução adequada, no substancial não
merecendo reparo.
Com efeito, o laudo pericial de fls. 236/240 indica com segurança
que houve sim falha nos atendimentos prestados à autora nos dias 07 e 08 de
julho de 2015 no Pronto Socorro da Vila Toninho, onde apresentou-se primeiro
com tontura, fraqueza, queda brusca de pressão arterial e com relato de
disúria (dor/ardor para urinar) e no dia seguinte com cólica e notícia de estar
no segundo dia de menstruação (fls. 30, 32, 108 e 110).
Como o perito esclareceu, “Toda mulher, em idade fértil, com
quadro de dor no baixo ventre e hipotensão (PA 60/31 mmHg), dizendo
presença de disúria e sangramento genital, precisa ser afastado a
possibilidade da presença de gravidez, com teste rápido e simples urinário
para verificar sua positividade ou não, e afastar o risco de aborto ou de uma
gravidez tubária”.
Se a paciente, nas duas vezes em que foi atendida, tivesse sido
submetida a uma investigação médica minimamente aprofundada, certamente
teria sido constatada a presença de gravidez ectópica, ainda em tempo de
instituir quem sabe um tratamento clínico eficaz e possível, de baixo custo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda de acordo com o especialista do IMESC, “O diagnóstico
tardio, pode ter permitido a rotura da trompa, com hemorragia abdominal,
gerando anemia, hipotensão e necessitando de cirurgia de urgência”, levada a
efeito dois dias depois em clínica particular.
Evidente, pois, a responsabilidade do ente público pelos danos
causados pela desídia de seus agentes.
A propósito, atento exame dos elementos de convicção
constantes dos autos enquanto possível dilação probatória, ou seja, até a data
da sentença, não permite verificar a existência de danos emergentes
indenizáveis ou de danos materiais além daqueles comprovados pelas notas
fiscais de fls. 80/82, devidamente incluídos na condenação.
Quanto aos danos morais, “levando em conta o sofrimento da
autora ao não ser diagnosticada adequadamente, necessitando a realização
de cirurgia, além de transfusão de sangue (fls. 238), o tempo de recuperação,
o risco que ocorreu na cirurgia, bem como a queda de fertilidade pela retirada
da trompa direita”, a fixação da indenização no equivalente a pouco menos de
vinte e nove salários mínimos da época da sentença afigura-se suficiente e
adequada, não comportando redução nem aumento, anotado aqui que a falha
do serviço não acarretou a perda de filho, impossível que a gravidez ectópica
fosse levada a termo.
No que tange aos honorários advocatícios, a condenação da ré
em 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação guarda
correspondência com o trabalho exigido pela causa, sem maior complexidade,
dos patronos da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas a quantia a que esta última foi condenada realmente afigura-
se excessiva, levando-se em conta a sucumbência que suportou.
Em tais condições, nega-se provimento ao apelo da
Municipalidade de São José do Rio Preto e acolhe-se em parte o recurso
adesivo da autora, para reduzir os honorários advocatícios a que foi
condenada para R$3.000,00 (três mil reais), com atualização desde o
ajuizamento. A teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C., a verba honorária
devida pelo ente público fica majorada em 3 (três) pontos percentuais.
RICARDO FEITOSA
RELATOR